Tribunal: STF
Processo: RE 80278
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
Locação. Estabelecimento de ensino superior. Acórdão que o julgou carecedor da ação renovatória intentada. Ausência de afronta aos artigos 1º e 2º do Decreto nº 24.150/34. Dissídio não indicado segundo as exigências regimentais. 
Recurso extraordinário não conhecido.